Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0007345-21.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição do precatório em epígrafe em 2018. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria a requisição que deu origem ao Precatório 0007345-21.2018.8.07.0000, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (2014.01.1.103456-2). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, que é o mais recente (0007795.61.2018.8.07.0000). Registro, por oportuno, que o ofício requisitório foi devidamente expedido no Precatório 0007345-21.2018.8.07.0000. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal pelo prazo de 20 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, dê-se baixa nos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 4. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios